Tribunal: TJDFT
Processo: 0746277-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0746277-61.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WALLISON OLIVEIRA MOTA IMPETRANTE: ADRIANA CANDIDO LISBOA AUTORIDADE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pela advogada Adriana Cândido Lisboa, em favor de Wallison Oliveira Mota, apontando como autoridades coatoras o Delegado de Polícia da Coordenação de Repressão aos Crimes Patrimoniais – CORPATRI e, como ilegal, a possibilidade de sofrer novo constrangimento ilegal diante do justo receio de ter decretada a sua prisão preventiva, em razão de recente prisão temporária por ele sofrida nos autos no 0740667-12.2023.8.07.0001, referente ao inquérito policial no 0733053-53.2023.8.07.0001. Consta dos autos que o paciente e os demais investigados Claudemir Aranha Probio e Letícia Mariha Zabaglio Rodrigues tiveram decretada a prisão temporária em autos que apura a suposta prática dos crimes previstos no artigo 155, § 4o-B, do Código Penal, nos artigos 1o, §§ 1o e 2o, ambos da Lei no 12.850/2013, e artigo 1o da Lei no 9.613/1998, noticiados pelo Banco Santander S.A., nos quais se investiga suposta fraude empregada pelo paciente e pelos demais investigados na abertura de contas na agência 3678 do Shopping Conjunto Nacional, no período de 03/01 a 17/04/2023, supostamente com documentos falsos, em cujas contas foram realizados levantamentos de operações de crédito pessoal na modalidade FGTS MAIS CICLOS, o que teria causado prejuízo no valor de R$1.860.936,20 (um milhão, oitocentos e sessenta mil, novecentos e trinta e seis reais, e vinte centavos) àquela instituição bancária. A impetrante alega que, em 17/10/2023, o paciente foi surpreendido pela operação policial da Coordenação de Repressão aos Crimes Patrimoniais – CORPATRI denominada “BANK THIEF”, tendo sido preso temporariamente e assim permanecido até 21/10/2023, por ter, em tese, favorecido a abertura de contas fraudulentas na agência 3678 do Banco Santander no Shopping Conjunto Nacional, enquanto funcionário da instituição. Sustenta que a prisão temporária foi ilegal, uma vez que não foram observados os requisitos do artigo 1o da Lei no 7.960/1989. Assinala que a Defesa ainda não teve acesso aos autos do processo cautelar no 0740667-12.2023.8.07.0001 e desconhece os motivos que autorizaram a prisão temporária Registra que, no momento da prisão, o paciente não ofereceu resistência e colaborou com os investigadores mediante a entrega de todos os dispositivos e documentos em sua posse. Pontua ter havido filmagem e disponibilização na mídia do momento em que os agentes de polícia deram cumprimento do mandado de prisão temporária em desfavor do paciente, em ofensa à sua integridade moral. Com base nesses argumentos justifica o justo receio de nova prisão e salienta que a “forma de agir do Delegado e os inúmeros procedimentos que ele está fazendo contra o paciente refletem em grande receio dele induzir a erro determinado Magistrado, e advir nova prisão injusta contra o paciente”. Destaca que o paciente tem bons antecedentes, é primário, possui residência fixa no distrito da culpa, é pai de uma criança que depende de seus cuidados e está empregado na empresa Embracon Administradora de Consórcio desde o dia 23/10/2023. Ressalta que o paciente foi desligado da instituição bancária em 01/06/2023, conforme carta de desligamento, compareceu a todas as reuniões inquisitivas realizadas pelo banco e não se furta de comparecer em juízo para prestar esclarecimentos e colaborar com as investigações. Pede o deferimento da liminar e a concessão da ordem para expedir salvo conduto em favor do paciente, a fim de responder ao processo de origem em liberdade. A impetrante juntou documentação por meio da petição de ID 53126392, consoante determinado pelo despacho de ID 52900146. O pedido de liminar foi indeferido pelo eminente Desembargador Silvânio Barbosa dos Santos, na substituição legal deste relator. As informações foram prestadas (ID 53223287). A autoridade impetrada informou que o paciente foi solto em 22/10/2023 e que se aguarda o cumprimento do mandado de prisão temporária de outro investigado e a realização das demais diligências cautelares. Parecer do eminente Procurador de Justiça, Dr. Ezequiel Neto, pelo não conhecimento do habeas corpus por apontar como autoridade coatora delegado de polícia. É o relatório. Como bem salientado pela douta Procuradoria de Justiça, o writ deve ser inadmitido, uma vez que o presente habeas corpus preventivo foi impetrado contra delegado de polícia e a essa autoridade é imputado o justo receio de o paciente estar na iminência de sofrer coação ilegal pela possibilidade de que, pela “forma de agir do Delegado e os inúmeros procedimentos que ele está fazendo contra o paciente”, possa “induzir a erro determinado Magistrado e advir nova prisão injusta contra o paciente”. A Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal delimita a competência deste Tribunal de Justiça para processar e julgar habeas corpus nos seguintes termos: “Art. 8o Compete ao Tribunal de Justiça: I – processar e julgar originariamente: [...] c) os mandados de segurança e os habeas data contra atos do Presidente do Tribunal e de qualquer de seus órgãos e membros, do Procurador-Geral da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, dos Juízes do Distrito Federal e dos Territórios, do Governador do Distrito Federal, dos Governadores dos Territórios, do Presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal e de qualquer de seus membros, do Procurador-Geral do Distrito Federal e dos Secretários de Governo do Distrito Federal e dos Territórios; d) os habeas corpus, quando o constrangimento apontado provier de ato de qualquer das autoridades indicadas na alínea c deste inciso, exceto o Governador do Distrito Federal;” De acordo com o artigo 27, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, compete às Turmas Criminais “processar e julgar o habeas corpus impetrado contra decisão de magistrado de Primeiro Grau, observado o art. 26, II, e o habeas corpus impetrado contra ato emanado de Turma Recursal dos Juizados Especiais Criminais.” Observa-se, portanto, que os habeas corpus impetrados contra atos praticados por delegados de polícia não se inserem na competência originária desta Corte de Justiça, de modo que devem ser processados e julgados perante os juízes de primeira instância. Dessa forma, deve ser inadmitido liminarmente o habeas corpus, diante da incompetência desta Corte para apreciar o pedido, em razão da ausência de ato coator praticado por juiz de direito, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior;” Diante do exposto, não admito o presente habeas corpus, com fundamento no artigo 89, inciso III, e no artigo 27, inciso III, ambos do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Publique-se e intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 13 de novembro de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador